Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA TÁCITA (ART.3o, §3o, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

2. Aduziu o autor ter sido vítima de fraude, uma vez que desconhece sobre a contratação dos três empréstimos consignados em sua folha de pagamento, cujas parcelas descontadas somam a quantia de R$14.291,04. Requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e a inexistência dos débitos, bem como a interrupção dos descontos consignados na folha de pagamento dos seus proventos de aposentadoria e, por fim, a devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente, renunciando o crédito que exceder o limite estabelecido em lei.

3. Trata-se de recurso (ID17077526) interposto pelos bancos réus contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistentes os empréstimos, bem como seus débitos, e condená-los, de forma solidária, a restituir a quantia de R$20.900,00 ao autor.

4. Nas razões recursais, alega hipótese de engano justificável, porquanto em momento algum houve ausência de má-fé na cobrança realizada pelas partes rés/recorrentes. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, determinar a devolução dos valores na forma simples.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. No caso, verifica-se que as instituições rés/recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostaram aos autos prova hábil a demonstrar a prévia contratação dos empréstimos consignados pelo autor/recorrido.

7. Assim, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.

8. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.

9. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor (extratos – ID17077406 e ID17077517), na forma dobrada, totalizando R$20.900,00, em virtude da renúncia ao crédito excedente que ultrapassa 20 salários mínimos (art. 3o, §3o, Lei 9.099/95).

10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.